Tribunal: TJSP
Processo: 1064195-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. CHEQUES. COBRANÇA POR HERDEIRA CONTRA O BENEFICÁRIO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. Alegação do réu no sentido de que teria recebido os cheques como doação do "de cujus" que o considerava como verdadeiro filho. Impossibilidade de comprovação do "animus donandi" por testemunha. Doação que é negócio jurídico solene e exige comprovação, para sua validade, pela forma escrita (escritura pública ou

Ementa:
APELAÇÃO. CHEQUES. COBRANÇA POR HERDEIRA CONTRA O BENEFICÁRIO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. Alegação do réu no sentido de que teria recebido os cheques como doação do "de cujus" que o considerava como verdadeiro filho. Impossibilidade de comprovação do "animus donandi" por testemunha. Doação que é negócio jurídico solene e exige comprovação, para sua validade, pela forma escrita (escritura pública ou instrumento particular), por se tratar de negócio "ad solemnitatem" (art. 541, "caput", CC). Valor dos cheques que não podem ser considerado de pequeno valor (R$ 240.000,00) para fins de admitir a doação de forma verbal, não sendo possível a aplicação da exceção prevista no art. 541, parágrafo único, do CC. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Apreciação da situação fática narrada e das provas produzidas que conduzem à reforma da sentença de improcedência. Recurso provido.